Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS PROVENTOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da licitude da retenção integral dos valores depositado em conta bancária. Pretende-se ainda saber se houve o transcurso do prazo prescricional e se é devida a pretendida indenização por danos morais.
2. Na hipótese dos autos é incontroversa a existência da cobrança direta da dívida, efetuada pela credora, após o transcurso do prazo prescricional.
3. A despeito de ter sustentado, a credora, que a retenção dos valores está prevista no negócio jurídico celebrado pelas partes, com autorização do débito em conta, é certo que já houve o transcurso do prazo prescricional. 4.1. Ademais, a retenção arbitrária de valores depositados em conta bancária, no presente caso, é causa da produção de dano moral.
5. O arbitramento do montante dos danos morais pode ser procedido sem o acolhimento do valor requerido pelo demandante, desde que observados oscritérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O termo inicial de fluência dos juros moratórios, no presente caso, deve ser a data da citação válida da recorrente para integrar a relação jurídica processual, nos moldes do art. 405 do Código Civil, pois a responsabilidade é contratual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.